Tribunal: STF
Processo: RHC 212428
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 337 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Lasnou de Almeida contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.12.2021, provido em parte o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 563.476/SC.



O caso



    2. Consta do processo que, em 26.3.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC julgou parcialmente procedente a denúncia, para “condenar o réu, Marcos Lasnou de Almeida, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1º, I, da Lei n. 9.503/97 e no artigo 337 do CP, na formado art. 69 do CP, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, e 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, em favor de entidade com destinação social (art. 45, § 1º, do CP) e prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP)” (fls. 90-103, vol. 1).



    Em 16.4.2019, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC reconheceu “a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (art. 110, § 1º, do CP) e, em consequência, com fundamento no art. 107, IV, do CP, julga-se extinta a punibilidade do réu Marcos Lasnou de Almeida, em relação ao crime do art. 306 do CTB” (fls. 8-9, vol. 2).



    3. Em 11.2.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0019531-54.2013.8.24.0008/SC, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 13-22, vol. 4). O acórdão tem esta ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUBTRAÇÃO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO (CP, ART. 337). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA APLICADA EM SENTENÇA INALTERADA. AUSÊNCIA DE TRANSCURSODO PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 (OITO) ANOS APLICÁVEL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS.



    - Não há falar em prescrição retroativa se, entre os marcos interruptivos, não se constata a fluência do prazo prescricional de 8 (oito) anos aplicável ao caso.



    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. DISCUSSÃO ACERCA DO DOLO E DA DOSIMETRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO E ALTERAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO. DESCONHECIMENTO QUANTO À NATUREZA DOS DOCUMENTOS INUTILIZADOS. INDEFERIMENTO. DOLO COMPROVADO PELOS TESTEMUNHOS DO AGENTES PÚBLICOS E PELO INTERROGATÓRIO DO APELANTE. EVENTUAL ALTERAÇÃO DO ESTADO ANÍMICO QUE NÃO AFASTA A ILICITUDE DA CONDUTA.



    - O agente que rasga, em diversos fragmentos, os extratos de exame de alcoolemia dispostos por agente público para sua assinatura comete o crime previsto no art. 337 do Código Penal.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADAS. MOTIVAÇÃO DO CRIME QUE DEVERIA TER OPERADO AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO MANTIDA NA FORMA DA SENTENÇA PELA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS.



    - A necessidade de realização de perícia nos fragmentos do documento destruído, por não ser consequência inerente ao crime, é motivo idôneo para operar aumento da pena-base do crime do art. 337 do Código Penal;



    - O crime cometido com intuito de assegurar a impunidade de outro deve ter sua pena aumentada em razão do agravante previsto no art. 61, II, ‘b’;



    - Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, é inviável a migração da circunstância para agravante, pois acarretaria em prejuízo ao apelante. SENTENÇA MANTIDA.



    - Recurso conhecido e desprovido” (fls. 14-15, vol. 4).



    4. Em 26.2.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0019531-54.2013.8.24.0008/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 563.476/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu “a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do trâmite do processo de origem a fim de obstar o trânsito em julgado e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de Marcos Lasnou de Almeida para afastar o aumento da pena-base em virtude da valoração negativa das consequências e motivos do crime” (fls. 3-8, vol. 1).



    Em 14.12.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo regimental, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE INUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. WRIT NÃO MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE CONHECIMENTO AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VETORIAIS DESABONADAS COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE TRANSBORDAM AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não se tratando de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado do acórdão da apelação, há que se afastar o seu não conhecimento, pois não fora manejado como substitutivo de revisão criminal.



    2. No mérito, não se observa fundamentação inidônea para a exasperação da pena-base do delito de destruição de documento público (extrato do nível de alcoolemia) em razão da correta negativação dos vetores dos motivos do crime – praticado para que o Agravante se furtasse à responsabilização do crime de direção sob efeito de álcool – e das consequências do delito – necessidade de que se fizesse perícia para a reconstrução do documento inutilizado, levando à realização de uma perícia e gerando gastos públicos desnecessários, além da maior demora para a investigação do crime e o andamento do processo.



    3. Assim, os fundamentos para o desabono de ambos os vetores se referem a circunstâncias que transbordam as elementares do tipo penal em questão, devendo ser mantida a majoração da pena-base. 



    4. Agravo regimental parcialmente provido, tão-somente para se afastar o não conhecimento do habeas corpus, mantendo-se, no mérito, a dosimetria calculada pelas instâncias ordinárias, conforme consignado na decisão ora agravada” (e-doc. 30).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente argumenta que “O TJSC, ao reexaminar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em decorrência das consequências e motivos do delito (…) as duas circunstâncias judiciais foram negativadas pelo mesmo fato, qual seja, ter o paciente inutilizado teste de alcoolemia para afastar sua prisão em flagrante por crime de trânsito, em manobra claramente configuradora de bis in idem. Para além disso, a referida motivação não é válida para negativar nenhum dos vetores referidos, isso porque, se ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere), tem-se que a conduta do paciente, levada a efeito para evitar sua prisão em flagrante, como reconhecido na sentença, não se reveste de gravidade a justificar a exasperação da sua pena-base, inclusive porque os desdobramentos da inutilização de documento público são ínsitos ao próprio tipo penal do art. 337 do CP” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requer o provimento liminar do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida, para afastar o aumento da pena-base em virtude da valoração negativa das consequências e motivos do crime” (fl. 4, e-doc. 34)



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 44 e 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena. O argumento é o de que seria inidônea a majoração da pena-base com fundamento na valoração negativa dos motivos e consequências do crime.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 563.476/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo regimental, para conhecer do habeas corpus, mas julgou incabível a análise do mérito por ser necessária revisão probatória. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação das decisões das instâncias ordinárias:



    “(...) como não se trata de habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal, o não conhecimento deve ser afastado.



    Quanto ao pedido de fundo, cumpre asseverar não ser cabível a esta Corte Superior de Justiça, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o reexame da dosimetria da pena, haja vista a necessidade de análise acurada dos elementos dos autos em confronto com as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal.



    É certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.



    O Juízo sentenciante dosou a pena do delito de inutilização de documento público mediante os seguintes fundamentos (fls. 96-103; grifos diversos dos originais.): 



    ‘Crime de inutilização de livro ou documento (art. 337, CP)



    O art. 337 do Código Penal dispõe: Art. 337 - Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público:



    Pena - reclusão, de dois a cinco anos, se o fato não constitui crime mais grave. 



    Sobre o delito, Guilherme de Souza Nucci esclarece: ‘documento é qualquer escrito, instrumento ou papel, de natureza pública ou privada. Confiado à custódia significa que o livro, processo ou documento foi entregue ao funcionário, para ser guardado’ em razão de seu ofício.



    A ocorrência do crime e a autoria atribuída ao acusado restaram devidamente demonstradas pela prova oral produzida em juízo e pelo laudo pericial n. 9110.13.00187 (fls. 122-128).



    Com efeito, o conjunto probatório demonstra que o acusado se envolveu em acidente de trânsito e se submeteu ao teste de alcoolemia. Diante do resultado do exame, que atestou a embriaguez, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia. O extrato do teste de alcoolemia ficou em poder dos agentes de trânsito e, depois, foi entregue ao Policial Civil, para instruir o APF. Na Delegacia, o acusado, tomou conhecimento que ficaria detido em razão da concentração de álcool constatada pelo teste. No momento em que o foi apresentado o extrato emitido pelo etilômetro, para assinatura, o réu pegou o documento e o rasgou em vários pedaços, inutilizando-o.



    No interrogatório, o acusado admitiu que rasgou o documento extrato do bafômetro. Quanto às demais circunstâncias e fatos narrados pelo réu, na tentativa de justificar sua conduta, estão completamente desconectados da realidade probatória. Ademais, não há que se falar em ausência de dolo. O acusado agiu com a vontade livre e consciente de inutilizar o documento.



    Assim, restou suficientemente comprovado que o acusado inutilizou documento público extrato emitido pelo aparelho de bafômetro, que estava na posse de funcionário público guarda de trânsito/policial civil, destruindo-o quase que totalmente, sendo necessária a realização de perícia para sua reconstituição (fls. 122-128). Logo, o réu deve ser condenado pelo delito previsto no art. 337 do CP.



    Passa-se à aplicação das penas. […]



    Crime previsto no art. 337 do CP.



    Circunstâncias judiciais 



    As circunstâncias e consequências do crime possuem relevo negativo.



    Infere-se dos autos que o réu inutilizou o teste de alcoolemia na tentativa de afastar sua prisão em flagrante pelo crime do art. 306 do CTB. Ademais, como consequência, foi necessária a realização de uma perícia para reconstituir o documento, gerando custos desnecessários ao Estado. Assim, pela motivação e pela consequência, a pena deve ser aumentada em 1/6 para cada circunstância negativa, resultando em 2 (dois) anos 8 (oito) meses de reclusão. 



    Agravantes e atenuantes.



    Não há agravantes.



    Diante da atenuante de confissão, a pena fica reduzida em 1/6, resultando em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Causas de aumento ou diminuição de pena.



    Não existem causas de aumento ou diminuição da pena.



    Torna-se a pena definitiva do réu em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    Concurso de crimes



    O acusado, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes distintos (art. 306, §1º, I, do CTB e art. 337 do CP), o que impõe a aplicação cumulativa das penas, por força do disposto no art. 69 do Código Penal.



    Assim, a pena, para os dois crimes, fica estabelecida em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, 2 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, e 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.



    A pena deve ser cumprida inicialmente em regime aberto.



    Nos termos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, em favor de entidade com destinação social (art. 45, § 1.°, do CP), e prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma do art. 46 do CP. 



    III – Dispositivo:



    Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, para:



    a) absolver o réu, Marcos Lasnou de Almeida, do crime previsto no art. 330 do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    b) condenar o réu, Marcos Lasnou de Almeida, pela prática dos crimes previstos no artigo 306, § 1.°, I, da Lei n. 9.503/97 e no artigo 337 do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (...)



    Não havendo recurso do Ministério Público, voltem imediatamente conclusos para análise da prescrição retroativa (art. 110, § 1°, do CP) em relação ao crime do art. 306 do CTB.’



    O Tribunal local, nessa parte, consignou que (fls. 322-324): 



    ‘Da dosimetria da pena



    O magistrado a quo reconheceu, na primeira fase da dosimetria, duas circunstâncias negativas: as consequências do crime, por implicar na necessidade de reconstituição do documento através de perícia e a motivação de livrar-se da responsabilidade pelo delito embriaguez ao volante. 



    A motivação de se eximir da responsabilidade penal relativa ao crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997 é clara, isso porque o apelante tinha conhecimento de que se tratava de documento referente ao seu exame de alcoolemia e afirmou em interrogatório judicial temer por seu emprego em razão da passagem policial, ponto que soma à motivação de esquivar-se da responsabilização pelo delito de embriaguez ao volante.



    A mera afirmação de que rasgou o documento por raiva do agente policial, embora o apelante pudesse estar com este ânimo no momento do ato, não é capaz de afastar o reconhecimento da motivação exposta. 



    Tal motivo expressa maior grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que não é integrante do tipo em debate e atenta diretamente contra a ordem jurídica, isso porque o art. 61, inc. II, 'b', do Código Penal, elenca como agravante de pena o agente ter cometido o crime 'para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime', circunstância que deveria operar gravame na pena apenas na segunda fase da dosimetria, adequação que não será feita, pois tal alteração acarretaria em aumento de pena, o que é vedado pelo princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista que se trata de recurso exclusivo da defesa. 



    Quanto às consequências do crime, é necessário, como apontado pela defesa e pelo representante do Ministério Público de segundo grau, verificar se não foram inerentes ao tipo penal, caso sejam, não podem operar aumento de pena. 



    O magistrado a quo exasperou a pena-base em razão da necessidade de realização de perícia nos fragmentos dos extratos do exame de alcoolemia do apelante. De maneira abstrata, em análise do tipo previsto no art. 337 do Código Penal, observa-se que não há necessidade de realização de exame pericial para sua verificação, uma vez que basta a inutilização parcial do documento para a configuração da conduta.



    Ou seja, estivessem apenas parcialmente danificados os extratos do exame de etilometria, já estaria tipificado o crime de inutilização de documento sem a necessidade de exame pericial para tanto.



    Tais documentos eram prova do crime de embriaguez ao volante que motivou a instauração do procedimento policial e deste processo. Foi necessário intricado exame pericial para extrair seu conteúdo, pois os dois documentos foram rasgados em 19 (dezenove) fragmentos, com rasgos perpassando assinaturas, resultado do exame e outras informações, o que exigiu a montagem de um verdadeiro quebra-cabeças, que teria sido impossível de interpretar sem o referido laudo pericial (fls. 138-144).



    Registra-se que, embora possivelmente inesperada, a consequência gerada pela conduta do apelante excedeu os limites da normalidade do tipo, gerando maior dispêndio público e mora no andamento do processo.



    Pelas razões expostas, verificam-se idôneos os motivos que levaram à exasperação da pena-base operada em sentença. Ademais, ainda que não exista discussão sobre a fração de aumento aplicada, cumpre ressaltar que cada circunstância reconhecida exasperou em 1/6 (um sexto) a pena-base, patamar compatível com a jurisprudência desta Corte.’



    O crime praticado (inutilização de documento público) possui pena reclusiva cominada em abstrato de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 337 do Código Penal.



    Como se vê, a pena-base foi aumentada em 8 (oito) meses de reclusão porquanto foram negativamente valores os seguintes vetores: motivos e consequências do crime.



    No caso, verifico que foi apresentada fundamentação idônea ao se valorar negativamente o vetor dos motivos do crime, pois foi destacado que o Paciente, para evitar ser preso por dirigir embriagado, destruiu os documentos do exame de alcoolemia, de forma que ‘a motivação de se eximir da responsabilidade penal relativa ao crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997 é clara, isso porque o apelante tinha conhecimento de que se tratava de documento referente ao seu exame de alcoolemia e afirmou em interrogatório judicial temer por seu emprego em razão da passagem policial, ponto que soma à motivação de esquivar-se da responsabilização pelo delito de embriaguez ao volante’ (fl. 322) – o que evidencia maior grau reprovabilidade da conduta.



    Ademais, a destruição do documento público para se furtar da responsabilização por outro delito (embriaguez ao volante) não é elemento integrante do crime do art. 337 do Código Penal, pois é suficiente que o documento seja inutilizado para que haja a consumação de tal delito contra a Administração Pública, sem a necessidade de um especial motivo de agir, que existiu no presente caso.



    Desse modo, o motivo do Agente – destruir o documento para se livrar da prova da prática de outro delito – extrapola as elementares do crime de inutilização de documento, caracterizando-se como fundamento suficiente para majorar a pena-base pela negativação do vetorial dos motivos do crime.



    Em outras palavras, a danificação do resultado do exame de alcoolemia, por se tratar de documento que serviria à prova da prática do delito de direção de veículo automotor sob influência de álcool, não é elemento inerente do ilícito de destruição de documento público inserto no art. 337 do Código Penal, de modo que a motivação que levou o Paciente a tal conduta de degradar o comprovante público foi devidamente negativada. 



    A contrario sensu, cito os seguintes julgados desta Corte Superior: (...)



    Ao valorar-se negativamente as consequências do crime, a Jurisdição de origem ressalto que ‘foi necessário intricado exame pericial para extrair seu conteúdo, pois os dois documentos foram rasgados em 19 (dezenove) fragmentos, com rasgos perpassando assinaturas, resultado do exame e outras informações, o que exigiu a montagem de um verdadeiro quebra-cabeças, que teria sido impossível de interpretar sem o referido laudo pericial (fls. 138-144)’ (fl. 324) e que ‘a consequência gerada pela conduta do apelante excedeu os limites da normalidade do tipo, gerando maior dispêndio público e mora no andamento do processo’ (ibidem). Constata-se, portanto, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis da consequência da prática delitiva, a justificar a majoração da pena.



    Isso porque os efeitos danosos provocados pelo crime de destruição do extrato emitido pelo aparelho de bafômetro foram exacerbados, além do normal à espécie, exigindo-se que uma perícia fosse realizada para a reconstituição do documento, o que gerou gastos públicos inesperados e maior demora na investigação dos delitos e no caminhar do processo, não havendo que se falar que tais consequências são normais ao ilícito em questão. (...)



    Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo regimental, tão-somente para afastar o não conhecimento do habeas corpus, mantendo a dosimetria da reprimenda como calculada pelas instâncias ordinárias, nos termos da decisão ora agravada. É como voto” (fls. 6-15, e-doc. 31). 



    9. Na espécie vertente, não se comprova desproporção na majoração da pena-base. Como assentado no julgado objeto da impetração, foram detalhadas as razões para a exasperação da pena-base, sendo considerados de forma negativa o motivo e as consequências do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017). 



    A exasperação da pena-base fundamentada em elementos concretos, que demonstrem o desbordamento dos elementos normais do tipo penal, como fundamentado pelas instâncias antecedentes, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Estelionato. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do supremo tribunal federal (STF). 1. (...) 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 194.602-ED-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 179.364-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.842-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. 1. As alegações quanto à substituição do concurso material de crimes pelo concurso formal e ao reconhecimento de crime permanente no lugar de crime continuado não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 182.218-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea para a exasperação da pena. Afastar as conclusões das instâncias ordinárias importaria em revolvimento do acervo fático-probatório.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora